Tribunal: TJPA
Processo: 0012333-78.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012333-78.2011.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA, ALEX DE SOUSA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 00123337820118140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: CARLOS ALBERTO DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUZA) E ALEX SOUSA MARTINS (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL ARCHER)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, IV, CP – PENA BASE – REDIMENSIONAMENTO. Q
uando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado “normal à espécie”, não há que se falar em circunstância desfavorável ao acusado. Inexiste nos autos elementos para aferir a personalidade dos réus, pelo que passo a considerar tal circunstância como neutra, eis que só pode ser tida como desfavorável diante da existência de um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, o que não vislumbro nos autos. A conduta social se refere ao comportamento da pessoa no mundo exterior em que habita, logo, tenho que tal circunstância deve ser considerada como neutra, eis que inexistem elementos nos autos capazes de aferi-la. Os motivos são as razões que antecederam e levaram os agentes a cometer a infração penal.
In casu
, não restou comprovado o real motivo do crime, apenas suposições. Pena redimensionada para ambos os Apelantes. Recursos parcialmente providos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 00123337820118140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: CARLOS ALBERTO DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUZA) E ALEX SOUSA MARTINS (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL ARCHER)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por CARLOS ALBERTO DE SOUZA e ALEX SOUSA MARTINS, irresignados com os termos da resp. decisão prolatada pelo Conselho de Sentença (3ª Vara Penal da Comarca de Santarém/Pa), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, todos do CP, fixando-lhes a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 03.07.2011, por volta das 23:15 horas, os denunciados, agindo com animus necandi e unidade de desígnios, desferiram disparo de arma de fogo, tipo revólver, em desfavor da vítima JOSÉ WILSON VIDAL DE AMORIM, vulgo “GORDO”, ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo pericial (...). Segundo foi apurado, na noite da prática delitiva, a vítima encontrava-se em uma camionete, nas imediações do estabelecimento comercial denominado “Panterão Show Clube”, situado à Travessa Silva Jardim, neste município, onde praticava a mercancia de bebidas alcoólicas. Em determinado momento, JOSÉ WILSON VIDAL DE AMORIM, vulgo “Gordo, deslocou-se até a bilheteria do estabelecimento comercial ao norte citado, a fim de comprar ingresso para participar do evento que estava sendo realizado no local. Após comprar tal ingresso, a vítima encontrou um amigo de alcunha CHARLTON JOSÉ SILVA DE ARAÚJO, com o qual passou a conversar. Neste momento, o denunciado CARLOS ALBERTO DE SOUZA, vulgo “TÔCO”, empurrou CHARLTON JOSÉ SILVA DE ARAÚJO, o qual caiu ao solo, e logo em seguida atingiu, com um disparo de arma de fogo, a vítima JOSÉ WILSON na região glútea direita (...). Ato contínuo, os denunciados retiraram-se do local (...)
.” (sic)

Denúncia recebida em 26 de agosto de 2011, ID-6492180.

Aduz o Apelante ALEX SOUSA MARTINS que houve exasperação injusta da pena base, fixando-a acima do mínimo legal indevidamente. Alega que na terceira fase da dosimetria, o magistrado aplicou a pena de forma errônea, eis que 1/3 de 15 anos são 5 anos, totalizando a pena de 10 anos. Informa ainda que não foi o autor do fato, mas que foi tratado como se fosse. Pretende a redução da pena para 2/3, eis que o exame de corpo de delito constatou que não houve perigo de vida para a vítima.

O Apelante CARLOS ALBERTO DE SOUZA alega que embora tenha efetuado o disparo na vítima, não houve perigo de vida para a vítima, sendo devida a diminuição da pena em 2/3, na terceira fase da dosimetria, ou a aplicação correta da redução em 1/3. Informa que a sentença não individualizou as condutas dos sujeitos envolvidos no fato, ferindo o disposto no art. 29 do CP. Requer que seja recalculada a pena base com a devida motivação, considerando a medida da culpabilidade dos agentes.

Contrarrazões pelo Ministério Público ao Apelo de ALEX DE SOUSA MARTINS, ID-6492202 e ao Apelo de CARLOS ALBERTO DE SOUZA, ID-6492203.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, para tão somente corrigir o
error in procedendo
no tocante ao cálculo de redução da pena pela tentativa.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/09/2022

Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 00123337820118140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: CARLOS ALBERTO DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUZA) E ALEX SOUSA MARTINS (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL ARCHER)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por CARLOS ALBERTO DE SOUZA e ALEX SOUSA MARTINS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que após o conselho de Sentença julgar procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, todos do CP, fixou para cada um dos réus as penas de 12 anos e 6 meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante ALEX SOUSA MARTINS que houve exasperação injusta da pena base, fixando-a acima do mínimo legal indevidamente. Alega que na terceira fase da dosimetria, o magistrado aplicou a pena de forma errônea, eis que 1/3 de 15 anos são 5 anos, totalizando a pena de 10 anos. Informa ainda que não foi o autor do fato, mas que foi tratado como se fosse. Pretende a redução da pena para 2/3, eis que o exame de corpo de delito constatou que não houve perigo de vida para a vítima.

O Apelante CARLOS ALBERTO DE SOUZA alega que embora tenha efetuado o disparo na vítima, não houve perigo de vida, sendo devida a diminuição da pena em 2/3, na terceira fase da dosimetria, ou a aplicação correta da redução em 1/3. Informa que a sentença não individualizou as condutas dos sujeitos envolvidos no fato, ferindo o disposto no art. 29 do CP. Requer que seja recalculada a pena base com a devida motivação, considerando a medida da culpabilidade dos agentes.

Assim, vejamos.

1)

DO APELANTE ALEX SOUSA MARTINS

A pena base foi fixada em 15 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade,

antecedentes
,
personalidade
,
conduta social, motivos e comportamento da vítima.

Tenho que a culpabilidade demonstra que o réu agiu com frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, eis que após o disparo, correu com a arma escondida dentro de um boné repassado pelo autor do disparo, seu comparsa. Logo, demonstrada a reprovabilidade extrema da conduta do réu. Mantenho-a como circunstância negativa.

Inexistem nos autos elementos para aferir a personalidade do réu, pelo que passo a considerar tal circunstância como neutra, eis que só pode ser tida como desfavorável diante da existência de um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, o que não vislumbro nos autos.

A conduta social se refere ao comportamento da pessoa no mundo exterior em que habita, logo, tenho que tal circunstância deve ser considerada como neutra, eis que inexistem elementos nos autos capazes de aferi-la. Ressalto que a conduta social espelha em que medida o agente é digno de maior ou menor censura, ou de que modo o delito se inseriu no contexto de sua vida, ou constituiu um fato alheio e isolado.

Os motivos são as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal.
In casu
, não restou comprovado o real motivo do crime, apenas suposições. Sendo assim, considero como circunstância neutra.

Quanto aos antecedentes, inexiste nos autos certidão de trânsito em julgado de sentença penal condenatória m desfavor do réu. Logo, considero como circunstância favorável.

Quanto ao comportamento da vítima, ressalto que tal circunstância deve ser considerada favorável ou neutra, como a seguir:

[...] 4. Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado “normal à espécie”, não há falar em consideração desfavorável ao acusado. [...] (STJ, 6ª T., REsp 1117700/ ES, j. 15/08/13, p. 28/08/13)

Sendo assim, mantenho como desfavorável tão somente a circunstância referente à culpabilidade, pelo que passo a redimensionar a pena base para 14 anos de reclusão. Inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CP. Mantenho sua redução em 1/3. O disparo atingiu a região glútea da vítima, ID-6492188, e o
iter criminis
percorrido pelos agentes justifica a redução da pena no mínimo legal, 1/3. Ademais, o intento criminoso só não atingiu o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Desta forma, redimensiono a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ressalto que apesar de o ora Apelante não ter efetuado o disparo, foi coautor do crime, tendo o mesmo grau de envolvimento, razão pela qual considero grave seu ato de pegar a arma e tentar se evadir do local após o disparo efetuado por seu comparsa. Sendo assim, não há que se falar em participação de menor importância.

2)

DO APELANTE CARLOS ALBERTO DE SOUSA

A pena base foi fixada em 15 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade,

antecedentes
,
personalidade
,
conduta social, motivos e comportamento da vítima.

A culpabilidade demonstra que o réu agiu com frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, eis que efetuou o disparo e entregou a arma para seu comparsa esconder dentro de um boné e se evadir do local do crime, demonstrando, portanto, a reprovabilidade extrema de sua conduta. Mantenho-a como circunstância negativa. Inexiste nos autos elementos para aferir sua personalidade, pelo que passo a considerar tal circunstância como neutra. A conduta social se refere ao comportamento da pessoa no mundo exterior em que habita, logo, tenho que tal circunstância deve ser considerada como neutra, eis que inexistem elementos nos autos capazes de aferi-la. Os motivos são as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal.
In casu
, não restou comprovado o real motivo do crime, apenas suposições de que queriam eliminar a vítima porque alguém estaria interessado na mulher dele. Sendo assim, considero como circunstância neutra. Os antecedentes devem ser valorados como favoráveis ao réu, uma vez que inexiste nos autos certidão de trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Quanto ao comportamento da vítima, ressalto que tal circunstância deve ser considerada favorável ou neutra, como a seguir:

[...] 4. Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado “normal à espécie”, não há falar em consideração desfavorável ao acusado. [...] (STJ, 6ª T., REsp 1117700/ ES, j. 15/08/13, p. 28/08/13)

Sendo assim, mantenho como desfavorável tão somente a circunstância referente à culpabilidade, pelo que passo a redimensionar a pena base para 14 anos de reclusão. Inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CP. Mantenho sua redução em 1/3. Ressalto que o disparo atingiu a região glútea da vítima, ID-6492188, e o
iter criminis
percorrido pelos agentes justifica a redução da pena no mínimo legal, 1/3. Ademais, o intento criminoso só não atingiu o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Desta forma, redimensiono a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento para redimensionar a pena base de ambos os Apelantes, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 21/11/2022